Tribunal: TJMT
Processo: 0016118-73.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016118-73.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO DINIZ FILHO - CPF: 052.270.881-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA MOTA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 058.279.891-42 (VÍTIMA), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E VIAS DE FATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DOSIMETRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA - LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – REDUÇÃO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDADA - ENTENDIMENTO DO STJ - – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA.

“
É de se emprestar especial importância atribuída à
palavra
da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a
mulher
, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.
” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004)

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exasperação da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial. (STJ, HC nº 447.857/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0016118-73.2018.8.11.0055- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): CELIO DINIZ FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CELIO DINIZ FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 0001638-75.2017.8.11.0039), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e pela contravenção de vias de fato a 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, em regime aberto – art. 129, § 9º, do CP e art. 21 da LCP - (ID 126567171).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a
“condenação da lesão corporal”
; 2) inexiste fundamentação idônea para justificar a exasperação das penas.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas da lesão corporal no ambiente doméstico e vias de fato (ID 126567171).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Lesão corporal e vias de fato em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de absolvição. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Nos casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Presença de circunstância judicial desfavorável ao réu (art. 59 do CP). Discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado. Pena fixada com adequação. Pretendida diminuição da fração de aumento diante da agravante da violência doméstica. Impossibilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 127827697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] 1º FATO No dia 19 de novembro de 2017, em horário não especificado nos autos, em sua residência, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado CELIO DINIZ FILHO, com consciência e vontade, de modo a configurar violência domestica contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Jessica Mota de Oliveira Rodrigues, sua convivente a época.

2º fato

No dia 20 de novembro de 2017, por volta de 20h30min, em sua residência, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado CELIO DINIZ FILHO, com consciência e vontade, de modo a configurar violência domestica contra a mulher, ofendeu a integridade física da vitima Jessica Mota de Oliveira Rodrigues, sua convivente a época, causando-lhe as lesões constatadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de f. 08/09 dos presentes autos.”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 126567171)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...]A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, depoimentos da vítima em sede investigativa e em juízo e laudo de lesão corporal juntado nos autos. Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos, devido ao arcabouço probatório aviado durante a persecução processual. Com efeito, a vítima Jéssica Mota de Oliveira Rodrigues, na fase inquisitória, narrou os fatos nos seguintes termos: [...].

Em solo judicial, a vítima reiterou completamente a versão apresentada à Autoridade Policial no sentido de que [...].

Demais disso, as lesões corporais da vítima restaram devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito jungido às fls. 14/15, que atestou que a vítima apresentava escoriação em região carotidiana direita e esquerda, cotovelo direito e dorso da mão direita, causadas por instrumento contundente.

Não fosse o laudo de corpo de delito prova assaz à demonstração das lesões, ressalte-se que a palavra da vítima contém forte relevo nesses casos que envolvem violência doméstica e familiar, sobretudo, quando é corroborada com laudo pericial.[...]

O réu, por seu turno, apesar de devidamente intimado para o ato, chegou a se entrevistas com o Defensor Público, no entanto, não adentrou à sala de audiência virtual, eis porque foi decretada a sua revelia. Portanto, desnecessário maiores digressões sobre os fatos, diante das provas produzidas, estando satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito constante na denúncia, praticado pelo réu no âmbito doméstico e familiar contra sua ex-companheira.

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu CÉLIO DINIZ FILHO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas 129, §9º, do Código Penal, bem como do art. 21, da LCP, c/c art. 61, II, “f”, do CP, conforme imputação a ele atribuída.

Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes, haja vista que ostenta condenação definitiva nos autos Cód. 287650, que tramitaram nesta Unidade Judiciária, cujos fatos ocorreram em 18/08/2017 e o trânsito em julgado operou-se posteriormente, 27/05/2021; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Na segunda fase, incide ainda a circunstância agravante referente à violência doméstica, prevista pelo art. 61, II, “f”, do CP, eis porque fixo a pena intermediária 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

[...] Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que fixo a pena intermediária em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Em sendo aplicável o concurso material de crimes previsto pelo art. 69, do CP, fica o réu CÉLIO DINIZ FILHO definitivamente condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato e a 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção em face da vítima Jéssica Mota de Oliveira Rodrigues, devendo a pena mais grave ser executada primeiramente.

Considerando que a pena fixada é inferior a quatro anos, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 126567171)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito nº 2017/1612/IMLTGA (ID 126567171 – fls. 31/32) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 126567171 – fls. 33/34), os quais não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Jessica Mota de Oliveira Rodrigues (ID 126567171 – fls. 25/27) e o apelante (ID 126567171 – fls. 38/39).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Jessica Mota de Oliveira Rodrigues (ID 126567171 – fls. 102).

O apelante, apesar de intimado, não compareceu na audiência de instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 126567171 – fls. 102).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima e o apelante conviveram maritalmente por 3 (três) meses (ID 110899532 – fls. 10);

- Jessica Mota de Oliveira Rodrigues [vítima], nas fases policial e judicial, declarou que estava na sua residência e discutiu “verbalmente” com o apelante; ato contínuo, “ele” desferiu um chute em seu abdômen; não acionou a PM e, no outro dia, o apelante
“ficou o dia todo fora, eu ligava no celular dele e só dava na caixa de mensagens”
; quando chegou em casa, novamente discutiram e
“o acusado desferiu um soco em seu rosto, mas não acertou apenas de raspão”
;
“eu fui para cima dele e acertei um soco, acho que na barriga dele, situação que ele a empurrou e apertou seu pescoço”
; ficou lesionada com hematomas violáceos no pescoço, decorrentes da agressão física (ID 126567171 – fls. 38/39– ID 126567171 – fls. 102);

- o apelante, na fase policial, negou ter agredido fisicamente a vítima (ID 126567171 – fls. 38/39).

Dito isso, vejamos.

O médico legista Elias do Nascimento [CRM 934] concluiu, no Exame de Corpo de Delito nº 2017/1612/IMLTGA (ID 126567171 – fls. 31/32) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões que a vítima tinha “
escoriação em região carotidiana direita e esquerda, cotovelo direito e dorso da mão direita”
(ID 126567171 – fls. 33/34).

Essas lesões coincidem com as declarações da vítima Jessica Mota de Oliveira Rodrigues, no sentido de que o apelante lhe agrediu com chute no abdômen, um soco de raspão no seu rosto e apertou o seu pescoço, em ambas as fases da persecução penal.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher, consoante aresto deste e. Tribunal:

“
É de se emprestar especial importância atribuída à
palavra
da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a
mulher
, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.
” (N.U 1004002-69.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - 6.7.2022)

Sendo assim, a condenação da lesão corporal deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do crime de lesão corporal no ambiente doméstico:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção,
ou seja, 10 (dez) dias acima do mínimo legal,
ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes.

Realmente, à época dos fatos, o apelante registrava condenação por lesão corporal, cometido em 30.8.2017 e transitado em julgado em 27.5.2021 (SEEU 0015337-51.2018.8.11.0055).

Com efeito,

a
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Nesse quadro, mantem-se a pena base em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, por inexistir agravantes ou atenuantes, tornou a pena-base em intermediária [3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção].

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo a manter a pena definitiva da lesão corporal em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Da contravenção penal de vias de fato
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em razão dos maus antecedentes.

Ao caso, reporta-se à fundamentação correlata, por serem os mesmos fundamentos (STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

No entanto, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial. (STJ, HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018), motivo pelo qual a pena-base deve ser redimensionada para 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, a tornar a pena-base em intermediária, ou seja, 17 (dezessete) dias de prisão de prisão simples.

Na terceira fase, transforma-se a pena final em 17 (dezessete) dias de prisão simples, em razão de não existirem causas de aumento ou diminuição de pena.

Reconhecido o concurso material, totaliza-se a pena do apelante em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
, mantido o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022